Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA. CONTRATO ENTRE AS PARTES. CLÁUSULAS. TAXAS. SEGUROS. LEGALIDADE. DIFERENÇA NO CÁLCULO. RECONHECIDO. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES QUE LEVARAM AO ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL E A SENTENÇA PROFERIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido especifico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no art. 1.013, caput, do CPC, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, o que viola o princípio da dialeticidade.

2. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao art. 1.1010, inciso II e III, do CPC, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. Existência de intimação do recorrente para manifestar-se sobre o vício, em observância do art. 10.

3. No caso em apreço, o recorrente apenas repisa os argumentos genéricos de validade do contrato feitos na contestação. Não obstante, a sentença reconheceu a validade de todas as cláusulas contratuais assim como a validade do percentual de juros, mas encontrou diferença entre o valor contratado (considerado válido) como o valor efetivamente cobrado.

3.1 Os argumentos apresentados na apelação são apenas para reafirmar a validade das cláusulas contratuais, sendo que esta validade já foi reconhecida, mas em momento algum impugna a fundamentação utilizada na sentença para constatar a diferença de valores entre o contratado e o cobrado.

4. Sendo inepto o recurso do autor, manifesta a ausência de correlação entre as razões recursais e a sentença apelada, impõe-se, em homenagem ao princípio da dialeticidade, seu não conhecimento, por restar desatendido requisito de regularidade formal.

5. Recurso não conhecido